Tribunal: TJDFT
Processo: 0738332-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO DEMONSTRADA. RÉU FORAGIDO POR CERCA DE QUINZE ANOS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS NEGADA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de estupro, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o risco de reiteração delitiva, em razão da gravidade do crime, acentuada pela notícia de que o paciente não foi encontrado durante cerca de 15 anos, o que sinaliza sua real intenção de não se submeter à atuação da Justiça, indicando a necessidade de sua prisão cautelar.
4 Se mostrando os depoimentos prestados em sede de antecipação de prova coesos e harmônicos, não há que se falar em reinquirição de testemunhas, já que eventuais disparidades entre as versões apresentadas pelas testemunhas ouvidas e aquelas arroladas pela defesa, receberão nova apreciação pelo Juízo de piso que poderá, inclusive, proceder à reinquirição.
5. A ausência de fatos novos ou contemporâneos diz respeito ao momento da decretação da prisão, sendo que, no caso dos autos, os fatos ocorreram em 18/01/2005, a denúncia foi recebida em 25/04/2007, cerca de quinze dias depois, e a prisão foi decretada em 25/03/2008.
6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.